Tribunal: CARF
Processo: 19613.738942/2022-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.738942/2022-06
RESOLUÇÃO
1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYPERA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de auto de infração para exigir multa isolada de 150% sobre o valor de
débitos compensados em Declarações de compensação (Dcomp) não homologadas, relativas ao
ano-calendário 2016.
2.
O direito creditório pleiteado nessas declarações foi objeto de análise no processo
10880.962145/2021-24, julgado nesta sessão, também sob a relatoria deste Relator, conforme
Acórdão no 1101-002.091, de 26/02/2026.
3.
Segundo a autoridade fiscal, a não homologação das compensações declaradas no
Processo 10880.962145/2021-24 ocorreu em razão da “inserção de informação falsa nas
declarações de compensação”. Em decorrência desse entendimento, a fiscalização efetuou
lançamento de ofício de multa isolada de 150% sobre o valor dos débitos considerados
indevidamente compensados, com fundamento no art. 18, § 2o, da Lei 10.833 e no art. 74, § 1o, II,
Fl. 8290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
2
da Instrução Normativa RFB 2.055/2021 (e‐fls. 265-274 e 283).
4.
A autoridade fiscal imputou ainda responsabilidade solidária, nos termos dos incisos
II e III, do art. 135, do CTN, aos diretores e mandatários/empregados indicados abaixo:

5.
Em impugnação, o contribuinte e os responsáveis solidários alegaram, em síntese,
ausência de falsidade das informações prestadas, inexistência da responsabilidade solidária e
controverteram as razões de direito e de fato da aplicação da multa.
6.
A Turma julgadora de primeira instância pontuou que a “A falsidade é patente, o que
é suficiente para manutenção da multa aplicada. [...] O relatório fiscal descreveu as condutas que
seriam suficientes para caracterizar a falsidade da declaração e descreveu as circunstâncias fáticas
e jurídicas que determinaram a atribuição da responsabilidade: participação direta na prática do
ilícito ou poder de comando ou direção que leva à responsabilidade pela prática”. Com efeito, por
unanimidade de votos, julgou improcedente as impugnações do contribuinte e dos responsáveis
solidários, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 6825):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019, 2020 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. PROVA.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em declaração de
compensação reúne os atributos de liquidez e certeza. Não cabe à autoridade fiscal
substituir o contribuinte na persecução desse mister, de forma que, se a interessada, em
resposta à intimação fiscal, se limita a apresentar alegações genéricas, desacompanhadas
de documentação hábil e idônea, justificado está o indeferimento do direito creditório e a
não-homologação da compensação declarada.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. MULTA ISOLADA. FATO GERADOR. FALSIDADE
DA DECLARAÇÃO. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
O fato que justifica a não homologação ou homologação parcial da compensação
declarada é pressuposto, mas não se confunde com o fato gerador da multa isolada, no
caso, falsidade da declaração. Consequentemente, o processo que discute a existência do
direito creditório tem escopo mais restrito que o processo que discute a imposição da
multa isolada, não havendo que se falar em mudança do critério jurídico pela
incorporação, no lançamento da multa, de imputações que não eram necessárias para a
negativa do crédito.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Fl. 8291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
3
Para a aplicação da multa isolada pela constatação de falsidade da declaração, é suficiente
a demonstração de que foram utilizados em declaração de compensação créditos que se
sabia não serem dotados de liquidez e certeza. A ausência de qualquer documentação
comprobatória das mudanças realizadas nos livros fiscais para gerar os créditos indevidos,
o fato de que as alterações não se justificam em qualquer divergência de interpretação
quanto ao regime de tributação, e a própria atitude inusitada da contribuinte na resposta
oferecida à autoridade fiscal, transferindo a esta o ônus de encontrar as justificativas para
a mudança realizada, são elementos suficientes a demonstrar que os representantes da
pessoa jurídica tinham consciência da inexistência do direito creditório, tendo utilizado as
declarações transmitidas para criar uma falsa aparência de regularidade das
compensações indevidamente declaradas.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA
ISOLADA. JULGAMENTO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A regra que determina o julgamento conjunto da manifestação de inconformidade e da
impugnação ao auto de infração que exige multa isolada por falsidade da declaração tem
natureza instrumental, não constituindo, por isso, condição para a imposição da multa
isolada, especialmente quando não demonstrada a existência de qualquer prejuízo para a
defesa.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA
QUE SOFREU A RETENÇÃO. RECEITAS FINANCEIRAS. REGIMES DE TRIBUTAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A dedutibilidade do IRRF na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação
da receita que sofreu a retenção. Para tanto, não basta ao contribuinte alegar que a
retenção na fonte e a tributação na pessoa jurídica se submetem a diferentes regimes de
tributação, sendo necessário apresentar os registros contábeis pertinentes acompanhados
da documentação comprobatória.
MULTA DE MORA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MATERIALIDADE DIVERSA. VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A multa de mora exigida em função da não homologação ou homologação parcial da
compensação declarada e a multa isolada em virtude da apresentação de declaração falsa
constituem exigências que decorrem de materialidades diversas, não havendo, por isso,
que se falar em vedação ao bis in idem ou aplicação do princípio da consunção.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
EMPREGADOS
E
DIRIGENTES.
FALSIDADE
DE
DECLARAÇÃO. INFRAÇÃO DE LEI.
A apresentação de declaração sabidamente falsa constitui infração à lei, de forma que as
pessoas que participaram diretamente da realização dos atos que viabilizaram essa prática
ou que tinham o dever legal de zelar para que ela não ocorresse devem responder
solidariamente pelo crédito tributário resultante dessa conduta.
RSPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Sendo solidária, a atribuição de responsabilidade aos sócios e empregados não implica a
exclusão da pessoa jurídica do polo passivo da obrigação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.
Cientificada da decisão de primeira instância (26/04/2021), contribuinte e
Fl. 8292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
4
responsáveis solidários interpuseram recursos voluntário, conforme alegações a seguir
sintetizadas, cujos argumentos serão analisados em detalhe no voto.
Contribuinte
Preliminar de nulidade
i) impossibilidade de lançamento de multa qualificada após julgamento do processo de crédito em
primeira instância;
Mérito
ii) inexistência de comprovação, pela autoridade fiscal, de “falsidade da declaração” - requisito
essencial para aplicação da multa isolada qualificada (artigo 18 da Lei 10.833/2003);
iii) inexistência de qualquer “falsidade da declaração” no caso concreto;
iv) inaplicabilidade de multa em caso de dúvida;
v) indevida cumulação da multa de 20% (multa de mora pelo atraso no recolhimento do tributo)
com a multa isolada de 150% (compensação não homologada);
vi) necessidade de aplicação do princípio da absorção/consunção;
vii) vedação ao confisco;
Responsáveis solidários
viii) nulidade do termo de responsabilidade tributária;
ix) ratificação e aproveitamento das razões de defesa do sujeito passivo principal;
x) impossibilidade de atribuição da sujeição passiva ao recorrente com base no artigo 135 do CTN;
xi) incompatibilidade entre a tributação da pessoa jurídica como devedora principal e,
concomitantemente, a responsabilização de terceiros com fundamento no artigo 135 do CTN –
erro na identificação do sujeito passivo;
xii) falta de comprovação de intuito doloso – ausência de comprovação e individualização de atos
praticados em excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos;
xiii) inaceitável pretensão fiscal de desconsideração da personalidade jurídica da Hypera;
xiv) aplicação do princípio da pessoalidade da pena;
xi) por fim, requerem o provimento dos recursos voluntários.
8.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
Os recursos voluntários atendem aos pressupostos de admissibilidade razão pela
qual deles conheço.
Fl. 8293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
5
10.
Cinge-se a controvérsia à multa isolada de 150% em razão de não-homologação de
compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.

Preliminar de nulidade do lançamento
Impossibilidade da lançamento de multa qualificada após julgamento da DRJ no processo de
crédito
11.
Defende a recorrente que o lançamento da multa isolada qualificada se torna
juridicamente impossível após o julgamento prévio pela DRJ, pois a legislação exige julgamento
simultâneo com a manifestação de inconformidade do crédito correlato. A conduta tardia da
autoridade fiscal viola o devido processo legal e impede o cumprimento do procedimento previsto
no art. 18, §3o, da Lei 10.833/2003, o que gera nulidade do auto de infração com fundamento no
Decreto no 70.235/1992, no CPC, na Lei no 9.784/1999 e no CTN.
27. [...] com o julgamento do caso na DRJ, restou definitivamente precluso o direito de a
Autoridade Fiscal efetuar o lançamento da multa isolada de 150% que originou este
processo, vez que se torna evidentemente impossível o julgamento simultâneo de ambos
os recursos nos termos da legislação aplicável (artigo 18, parágrafo terceiro, da Lei no
10.833/2003).
[...]
30. Ora, ao postergar de maneira completamente injustificada a lavratura da multa
isolada majorada, a Autoridade Fiscal acaba por atentar contra o devido processo legal,
estipulado de maneira clara e precisa pelo mencionado parágrafo terceiro do artigo 18 da
Lei no 10.833/2003.
31. Com efeito, é inafastável o direito do contribuinte ao devido processo legal,
protegido por clausula pétrea prevista no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal
segundo o qual “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal"?
[...]
40. Assim, se a lei vigente determina que devem ocorrer em conjunto os julgamentos da
Impugnação referente à multa isolada de 150% (por suposta falsidade em declaração de
compensação) e da Manifestação de Inconformidade relativa ao direito creditório
correlato, não cabe à Administração Pública deixar de aplicar esta norma por opção
pessoal (assim como não poderia a DRJ desprezar o conteúdo de tal norma), ainda que
fosse verdade que “no mundo dos fatos” o procedimento normalmente adotado diverge
daquele legalmente previsto.
[...]
58. Resumidamente, a alegação da DRJ de que a questão estaria superada em razão de a
referida Impugnação ter sido julgada pela mesma turma que julgou a Manifestação de
Inconformidade se mostra equivocada, tendo em vista que se esqueceu aquela Delegacia
de Julgamento não somente que a norma exige que o julgamento seja simultâneo, como
também que não há a previsão legal ou administrativa para que determinada turma de
julgadores seja considerada preventa para analisar qualquer matéria.
59. Ademais, se trata de ato nulo e não anulável, não podendo ser sanado por uma
atuação a destempo de uma Turma Julgadora. Ainda, vale observar que não há garantia
Fl. 8294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
6
de que haverá o julgamento pela mesma turma, com a mesma composição, nas turma
ordinárias do CARF e muito menos em eventual discussão na Câmara Superior.
[...]
61. Portanto, considerando que a realização do julgamento conjunto da Impugnação
apresentada nestes autos com a Manifestação de Inconformidade apresentada no
Processo Administrativo de Crédito no 10880.962145/2021-24 restou impossível pela
conduta da Autoridade Fiscal e restando configurada evidente violação ao artigo 18,
parágrafo terceiro, da Lei no 10.833/2003 (norma processual), deve este E. CARF
reconhecer não ser possível seguir o devido processo legal estipulado expressamente em
lei e, consequentemente, reconhecer a nulidade do Auto de Infração, com fundamento no
artigo 59, inciso Il, do Decreto no 70.235/1992, no artigo 13 do CPC, no artigo 2o da Lei no
9.784/1999 e no artigo 142, parágrafo único, do CTN.
12.
Vejamos a legislação sobre o tema.
13.
O art. 18 da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 11488/2007, determina a
aplicação de multa isolada de 150% no caso de comprovação de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Lei no 10.833, de 2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
14.
O § 3o do art. 18 da Lei 10.833/2003, ao determinar que a manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação e a impugnação do lançamento das
multas sejam reunidas em um único processo para decisão simultânea, não impede o lançamento
da multa após a apresentação da manifestação de inconformidade, como sustenta a recorrente.
Tal regra somente se aplica quando ambos os procedimentos ocorrem ao mesmo tempo, o que
não se verifica no caso concreto.
15.
O lançamento da multa deve, inicialmente, observar o prazo decadencial. No caso
concreto, não há decadência, pois a constituição do crédito ocorreu dentro do prazo legal. Quanto
ao mérito, o lançamento respeitou as garantias do devido processo legal e da ampla defesa.
Assim, não se identifica qualquer nulidade no auto de infração.
16.
Sustentar que a Fazenda estaria impedida de efetuar o lançamento de ofício após a
não homologação do crédito, ainda que observado o prazo decadencial, representa interpretação
Fl. 8295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
7
equivocada destinada a impedir a própria constituição do crédito tributário.
17.
O que se veda, não por imposição legal, mas por lógica, é o julgamento da multa
isolada antes do julgamento da manifestação de inconformidade, pois o lançamento da
penalidade decorre da não homologação do crédito compensado de forma indevida.
18.
Ante o exposto, não há falar-se em nulidade do auto de infração, tampouco em
falha da decisão recorrida em não acolher os argumentos da recorrente.
19.
Afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
20.

Nos autos do processo no 10880.962145/2021-24, julgado nesta sessão, também
sob minha relatoria, indeferi o direito creditório pleiteado, conforme trechos do Acórdão no 1101-
002.091, de 26/02/2026, transcritos a seguir:
43. Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à retificação de adições e exclusões na
apuração do lucro real elencadas abaixo, procedimento que impactou a o saldo negativo
de IR.
44. A seguir as justificativas da autoridade fiscal no despacho decisório (e-fls. 329 e ss.):
A – Adições
20. Sobre a redução das Adições do LALUR no montante de R$ 48.172.255,02, foi
apresentada a seguinte composição.

A1 - Com relação a diminuição de R$ 38.688.033,38.
21. Segue a explicação:
“o referente à ajustes entre linhas, não impactando o lucro real da
Contribuinte, uma vez que o mesmo valor que a contribuinte diminuiu nas
adições também realizou a diminuição nas exclusões;”
22. Entretanto, não foram indicados quais os registros do LALUR que compõem o
valor de R$ 38.688.033,38.
A2 – Com relação a diminuição de R$ 186.443,53.
23. Segue a explicação:
“referente a Juros sobre atraso em pagamentos de tributos lançados na
conta 6318902 adicionados indevidamente na versão original; e”
24. Foram apresentados os registros efetuados na ECF (fls. 246/247), bem como a
indicação das contas contábeis da ECD (fl. 253).
[...]
Fl. 8296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
8
25. Todavia, não foi apresentada planilha demonstrativa com o detalhamento
dos valores que compõem a soma de R$ 186.443,53, além da fundamentação
para que tal valor fosse subtraído das adições do LALUR.
A3 – Com relação a diminuição de R$ 9.297.778,11.
26. Segue explicação:
“a Contribuinte identificou uma alteração no balancete contábil e com isso
necessitou ajustar o valor conforme conta 1338926 redução de ágio
Rentabilidade Futura (goodwill) na qual o valor informado era de R$
919.965.184,92 e o valor retificado ficou em R$ 910.667.406,81.”
27. Foram apresentados os registros efetuados na ECF (fls. 247/248), bem como a
indicação de contas contábeis da ECD (fl. 253).
[...]
28. Todavia, não foi apresentada a explicação detalhada para que tal valor fosse
subtraído das adições do LALUR. adições do LALUR.
B – Exclusões
29. No que se refere ao aumento das Exclusões do LALUR no montante de R$
96.743.199,75, foi apresentada a seguinte composição.

B1 – Com relação a diminuição de R$ 38.688.033,38.
30. Segue a explicação:
“referente à ajustes entre linhas, não impactando o lucro real da
Contribuinte, uma vez que o mesmo valor que a contribuinte diminuiu nas
exclusões também realizou a diminuição nas adições;
31. Como já mencionado, não foram indicados quais registros do LALUR que
compõem o valor de R$ 38.688.033,38.
B2 – Com relação ao aumento de R$ 439,49.
32. Segue a explicação:
“A Contribuinte identificou que não havia refletido o efeito na apuração da
conta 2150210 provisão de comissões e com isso necessitou ajustar sua
apuração, na qual o valor informado era de R$ 72.650.670,19 e o valor
retificado ficou em R$ 72.651.109,68;”
33. Não foram apresentadas informações detalhadas sobre o procedimento, mas
tão somente cópias da ECF às folhas 248/249 e os números dos lançamentos
contábeis na ECD (fl. 254).
[...]
B3 – Com relação ao aumento de R$ 2.618.100,06.
Fl. 8297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
9
34. Segue a explicação:
“referente à laudo de descartes conforme processos autorizados pela RFB sob nos
10855.720799/2016-22, 13804.722406/2016-17 e 13804.722407/2016-53;” 35. A
seguir, apresentamos informações extraídas do “TERMO DE VERIFICAÇÃO E
DESTRUIÇÃO DE BENS”, contidas nos três processo elencados, e que possuem o
mesmo Contexto e Observações.
[...]
37. Observe-se que os referidos processos tratam de destruição de bens, os quais
poderiam ser baixados de estoque.
38. Todavia, a interessada não apresentou a contabilização das contas de estoque
envolvidas. Além de não demonstrar, de forma detalhada, o reflexo no aumento
de R$ 2.618.100,06 nas exclusões.
B4 – Com relação a diminuição de R$ 425.931,33.
39. Segue explicação:
“a Contribuinte identificou uma alteração no balancete contábil e com isso
necessitou ajustar devido a alteração nas contas 1322012 e 1323212 de
diferença de taxas fiscal x contábil; e”
40. Sobre o assunto, foram apresentadas cópias dos registros na ECF (fl. 250/251)
que indicam valores referentes à depreciação. Contudo, não foi apresentado o
detalhamento da contabilização dos itens depreciados, mas tão-somente a
indicação de saldos de contas de depreciação à fl. 254.
B5 – Com relação ao aumento de R$ 133.238.624,91 referente à:
R$ 5.060.633,80 decorrente do descasamento temporal.
R$ 128.177.991,11 decorre de valores que não se sujeitariam à incidência do
Imposto de Renda.
B5.1 - Descasamento temporal (R$ 5.060.633,80).
“R$ 5.060.633,80 decorrente do descasamento temporal entre os valores
contabilizados como de juros decorrentes de deposito judicial e sua tributação pelo
IRPJ e CSLL na ECF, que a Contribuinte seguindo as orientações emanadas pela
Receita Federal através da Solução de consulta COSIT 166/2017, de observação
obrigatória, retificou a ECF para que o reconhecimento das receitas financeiras
citadas passassem a refletir sob o regime caixa.” (destaque)
[...]
41. A Solução de Consulta citada estabelece que as variações monetárias ativas
decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou extrajudiciais devem ser
reconhecidas, em regra, pelo regime de competência. Somente para depósitos
judiciais e extrajudiciais de natureza tributária e relativos a tributos sob
administração desta RFB, efetuados após 01 de dezembro de 1998, a existência de
acréscimo legal (juros), bem como a ocorrência do fato gerador do IRPJ, estaria
necessariamente vinculada ao sucesso na lide por parte do contribuinte.
[...]
43. O representante da empresa apresentou a identificação de lançamentos
contábeis na ECD à fl. 255.
[...]
Fl. 8298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
10
44. Ocorre que a interessada se limitou a identificar os registros contábeis. Não foi
apresentada a composição detalhada do valor de R$ 5.060.633,80, com a
indicação dos respectivos processos judiciais.
B5.2 - Valores que não se sujeitariam à incidência do Imposto de Renda (R$
128.177.991,11
“R$ 128.177.991,11 decorre de valores contabilizados como Receita
Financeira mas que não tiveram o condão de aumentar seu patrimônio e,
portanto não se sujeitam à incidência do Imposto de Renda nos termos do
artigo 43 do Código Tributário Nacional, tais valores podem ser agrupados
em verbas indenizatórias, correspondente à juros de repetição de indébito
(R$696.960,27), juros de mora (R$5.590.646,47) e de correção monetária
de ativos financeiros (R$122.012.269,84).”
45. No que se tangue aos depósitos judiciais, repetitivo de indébito, juros de mora
e correção monetária de ativos financeiros, a interessada trouxe a cópia do registro
na ECF (fl. 252), o qual indica lançamentos realizados em contas de juros e
aplicações, mas sem apresentar qualquer explicação complementar.
B5.2.1 - Juros de repetição de indébito (R$696.960,27).
46. Foram apresentados os seguintes números de lançamentos contábeis na ECD.
[...] 48. Da análise dos números de lançamentos contábeis na ECD, verificou-se que
se trata de registros contábeis referentes a lançamentos realizados em conta de
resultado de "Juros Ativos”, não sendo possível identificar quais lançamentos se
referem apenas aos recebimentos dos aludidos "Juros de Repetição de Indébito".
49. Além disso, não foi apresentada a composição do valor de R$ 696.960,27.
B5.2.2 - Juros de mora (R$5.590.646,47).
50. Foram apresentados os seguintes números de lançamentos contábeis na ECD.
[...]
52. Observe-se que, mais uma vez, houve somente a apresentação dos números
dos lançamentos contábeis na ECD, sem nenhum esclarecimento quanto a
contabilização e nem tampouco da fundamentação legal para a não incidência do
Imposto de Renda sobre os valores envolvidos.
53. Além disso, não foi apresentada a composição do valor de R$ R$5.590.646,47.
B5.2.3 - Correção monetária de ativos financeiros (R$122.012.269,84).
54. Sobre a conta contábil 3160103 – Correção monetária de ativos financeiros R$
122.012.269,84 – esclarece que “sobre a contabilização da correção monetária de
ativos financeiros, a conta contábil vinculada na ECF é a mesma conta contábil
informada na ECD, a Contribuinte informa que os dados solicitados podem ser
extraídos da Escrituração Contábil Digital, mais especificamente no Registro I250
do bloco I conta contábil 3160103, e que também pode ser visualizada através do
relatório Livro Razão DOC_COMPROBATORIO1, extraído da ECD.”
55. Apresentou, ainda, cópias de registro do Livro Razão da conta contábil 3160103
- Aplicações Financeiras (fl. 236/241).
56. Contudo, não houve esclarecimento quanto à contabilização dos valores
referentes ao total de R$ 122.012.269,84 e sua composição. Além disso, não foi
apresentada a fundamentação legal para a não incidência do Imposto de Renda
sobre tal montante.
Fl. 8299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
11
Lucro Real 57.
Em que pese a interessada ter sido instada a apresentar a fundamentação
detalhada e os esclarecimentos necessários que comprovassem as alterações na
apuração do lucro real, as informações contábeis trazidas estão incompletas e não
foram fundamentadas a contento, não havendo a comprovação nem da redução
das adições nem do incremento das exclusões pretendidas na reapuração do
Lucro Real.
58. Observe-se que a interessada informou que contratou empresa especializada
para efetuar a revisão da sua ECF, contudo, não apresentou nenhum parecer
detalhado que comprovasse essa revisão.
59. O procedimento restituição/compensação é iniciado pelo próprio contribuinte,
que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório, e por isso
deve apresentar a documentação completa e detalhada que possibilite a análise
de pedido.
60. Como não foram comprovadas as alterações no Lucro Real pretendidas por
meio das ECF retificadoras apresentadas em 27/12/2017, 25/07/2018 e
27/07/2020, segue a devida apuração do Lucro Real.
61. Dessa forma, será considerada a apuração do IRPJ declarada na ECF Original -
AC 2016, no valor de R$ -30.752.153,64 45.
45. Acerca das exclusões e adições a decisão recorrida pontuou que a empresa não
apresentou documentação comprobatória, bem como subscreveu as razões de decidir da
decisão recorrida. Veja-se (e-fls. 444 e ss.):
[...] diante da necessidade de justificar alterações que levaram o lucro real do
período a ser reduzido em mais de cem milhões de reais, a empresa se limitou a
apresentar alegações genéricas como as que serão copiadas abaixo, prints de
registros da escrituração com antes e depois e listagens de registros contábeis.
Assim, é correto afirmar que os fatos que levariam à identificação da verdade
material foram sonegados, já que não apresentada documentação comprobatória
da sua ocorrência.
[...] as informações fornecidas pela empresa foram genéricas e não se fizeram
acompanhar da documentação comprobatória. A fundamentação apresentada foi
“protocolar”, ou seja, houve uma comunicação identificada como resposta à
fiscalização, com individualização das perguntas, mas com respostas evasivas. Não
é a autoridade fiscal que deve aprofundar a análise obrigando a interessada a fazer
prova daquilo que é de seu interesse exclusivo.
Ao contrário destes últimos, os processos em que se analisa direito creditório
pleiteado pelo contribuinte são caracterizados por uma dinâmica em que este
busca fazer prova de seu direito por todos os meios admissíveis. É típico desses
processos o esforço da empresa/pessoa física de agregar novas provas em cada
uma das fases de julgamento de forma a convencer os julgadores quanto à
procedência de sua pretensão. Vê-se, assim, que a postura da interessada é
totalmente destoante da prática desses processos, pois está renunciando à
possibilidade de complementar seu conjunto probatório enquanto tolhe, sponte
propria, qualquer iniciativa desta autoridade julgadora de buscar aprofundar a
análise do conjunto probatório.
Fl. 8300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
12
Nesse sentido, embora faça severas críticas à autoridade fiscal por não ter
realizado esforço adicional na busca pela verdade material, a própria empresa se
evade de trazer ao processo a documentação que levaria a essa tal verdade. Para
ser justa com a empresa, entretanto, deve ser pontuado que, junto com a
manifestação de inconformidade, ela trouxe ao processo o
DOC_COMPROBATORIO1, com o qual demonstraria a correção de lançamentos
que provocaram uma exclusão de R$ 5.060.633,80 do lucro tributável. Ao se abrir
esse documento, depara-se com uma planilha excell [...].
Adicionalmente, considerando a natureza de parte das exclusões em discussão,
julgo oportuno reforçar que o entendimento desta Secretaria é de que, em regra,
os juros e a correção monetária têm caráter remuneratório e estão sim sujeitos à
tributação pelo imposto de renda. Qualquer tratamento diferente disso deve
decorrer ou de previsão legal expressa, ou de decisão judicial em que a
interessada faça parte, ou de decisão judicial com efeito erga omnes.
[...]
Portanto, observando a limitação imposta pela manifestante, considero correta a
fundamentação adotada pela autoridade fiscal quando proferiu o Despacho
Decisório, entendendo não demonstrado o direito invocado pela interessada de
ampliar o valor do saldo negativo de IRPJ para R$ 55.503.713,31. Ratifico,
portanto, e adoto como razão de decidir todo o conteúdo do despacho decisório
em discussão.
46. Vê-se que o fundamento central para o indeferimento do pleito da recorrente
consistiu na ausência de documentação comprobatória.
47. No entanto, a recorrente, em seu recurso voluntário, novamente não apresenta
qualquer documento capaz de demonstrar a veracidade das alegações. Alega inicialmente
que nos termos do “parágrafo 1o do art. 909 do RIR/18, os esclarecimentos prestados
pelos contribuintes durante a fase de fiscalização só poderão ser impugnados pelos
lançadores com ELEMENTO SEGURO DE PROVA OU INDÍCIO VEEMENTE DE FALSIDADE OU
INEXATIDÃO”. Nessa linha defende que atendeu todos os itens da intimação e que se seu
pleito deve ser atendido.
48.De início, cumpre esclarecer que a base legal citada pela recorrente trata de
lançamento de ofício, situação em que o Fisco deve provar a infração apurada;
diferentemente da repetição de indébito em que o ônus probatório é do contribuinte,
ainda mais no caso em análise em que se trata de uma redução do lucro real em mais de
cem milhões.
49. Por outro lado, a escrituração regular faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, desde que comprovados por documentos hábeis de acordo com sua natureza
ou preceito legal, conforme dispõe o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Veja-
se:
[...]
51. Na sequência, reitera longamente as explicações apresentadas durante a fase de
apuração do crédito, porém sem apresentar novos documentos, somente prints de
declarações e assenta que “Caso o senhor Agente Fiscal considerasse essencial a formação
das suas convicções o recebimento de novas informações, deveria ter intimado a
Contribuinte para que oferecesse as explicações que considera necessária à busca da
verdade material, sendo inadmissível o simples encerramento do processo administrativo
nesse cenário”.
Fl. 8301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
13
52. No tocante às exclusões dos juros incidentes sobre os depósitos judiciais, afirma que
a exigência de elementos que comprovem a liquidez e certeza do crédito vindicado
“consiste em uma inovação indevida por parte da Turma Julgadora, na medida em que a
Autoridade Fiscal jamais questionou, em sede de fiscalização ou no Despacho Decisório, a
comprovação dos depósitos ou a apresentação das peças relativas às ações propostas. Ou
seja, tal evidenciação deve ser de plano reconhecida como fato incontroverso nesses
autos”.
53. Equivoca-se a recorrente. Conforme já explicitado neste voto, a exigência de
documentação que comprove a liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado
harmoniza-se com o art. 170 do CTN e não configura alteração de critério jurídico.
54. A recorrente alega que as exclusões referentes aos juros incidentes sobre os depósitos
judiciais se alinham ao entendimento estampado na Solução de Consulta (SC) Cosit
16/2017, cuja ementa dispõe o que segue:
Solução de Consulta no 166 – Cosit - 9 de março de 2017 ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ No âmbito da apuração do IRPJ pelo
lucro real, as variações monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos
judiciais ou extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo com o
regime de competência.
A regra geral é aplicável quando não houver determinação legal expressa que
condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados a eventual
sucesso na lide pelo depositante.
No caso de depósitos efetuados ao amparo do regramento estabelecido pela Lei no
9.703, de 1998, considerando-se a existência de previsão legal de ocorrência de
acréscimos ao montante depositado judicial ou administrativamente tão somente
quando da solução favorável da lide ao depositante, só se encontra caracterizada a
ocorrência do fato gerador do IRPJ apurado pelo lucro real: a) quando desta
solução e na proporção que favorecer o contribuinte-depositante ou b) quando o
levantamento do depósito com acréscimos se der por autorização administrativa
ou judicial, antes daquela solução.
A regra excepcional é aplicável quando houver determinação legal expressa que
condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados a eventual
sucesso na lide pelo depositante.
55. A SC Cosit 16/2017 dispõe, em síntese, que no lucro real, as variações monetárias
ativas de depósitos judiciais ou extrajudiciais seguem o regime de competência, mas os
depósitos regidos pela Lei no 9.703/1998 só geram receita tributável quando a lide se
resolve favoravelmente ao contribuinte e na proporção do êxito obtido.
56. Até mesmo para verificar a aplicabilidade da SC 16/2017, torna-se indispensável
analisar a documentação comprobatória das ações judiciais, dos depósitos judiciais, do
teor das decisões, em suma, de um conjunto de elementos que permitam aferir a efetiva
existência e extensão do direito alegado.
57. Mesmo ciente de que deveria apresentar a documentação indicada na decisão
recorrida, a recorrente limitou-se a alegar suposta inovação de critério jurídico e a
sustentar sua tese com os mesmos documentos juntados na manifestação de
inconformidade – telas de acompanhamento de alguns processos e planilhas (e‐fls. 445 a
484). Tais elementos não constituem prova suficiente para demonstrar o alegado, tal qual
corretamente pontuou a decisão recorrida.
Fl. 8302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
14
58. Por fim, a recorrente alega, tal qual em manifestação de inconformidade, ausência de
disponibilidade jurídica dos juros incidentes sobre os depósitos judiciais. Ocorre que ante
a ausência de prova material fica prejudicada a análise da disponibilidade jurídica. Por isso
a decisão recorrida também não entrou nesse mérito.
59. A recorrente alega que as exclusões de juros moratórios, juros de repetição de
indébito e correção monetária de ativos financeiros se justificariam em razão da não
incidência do IRPJ, nos termos do artigo 43 do CTN. Com efeito, defende a não incidência
de IRPJ sobre tais valores.
60. Após discorrer, com base em doutrina e decisões judiciais, sobre o conceito de renda
previsto no art. 43 do CTN, defende que “os juros de mora, tem natureza claramente
indenizatória, i.e., objetivam somente a compensação ou a reparação por perdas sofridas,
não configurando, portanto, acréscimo patrimonial.”
61. Sustenta que decisões do STF em repercussão geral afastaram o IR sobre a Selic na
repetição de indébito (Tema 962) e sobre juros de mora decorrentes de atraso no
pagamento de remuneração laboral (Tema 808).
62. A recorrente novamente ignora a questão probatória e concentra sua argumentação
quase exclusivamente na interpretação do conceito de renda. Contudo, tal exame
depende necessariamente da prova material.
63. Acerca da questão probatória, cumpre esclarecer que planilhas e demonstrativos não
constituem prova. São apenas elementos auxiliares, coadjuvantes que orientam a análise
do conjunto probatório. Funcionam como instrumentos que facilitam a compreensão das
provas, mas não se confundem com elas. A liquidez e a certeza do crédito não se
comprovam mediante simples planilhas e demonstrativos, desprovidos de documentação
material capaz de sustentar as alegações.
64. A ausência de documentação comprobatória na fase procedimental, na primeira
instância e no próprio recurso voluntário, seguida de pedido de diligência, evidencia
comportamento que desconsidera a função deste Tribunal Administrativo. O Recorrente
não apresenta qualquer elemento probatório mínimo e insiste em deslocar para o CARF
um ônus que lhe compete.
65. Cumpre esclarecer que, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal, o contribuinte deve, ao impugnar a exigência fiscal,
apresentar os motivos de fato e de direito que em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e os elementos probatórios de que disponha. A autoridade
julgadora, ao apreciar as provas juntadas aos autos, forma livremente sua convicção e
somente determinará diligências ou perícias quando as considerar necessárias, e
indeferirá de forma fundamentada aquelas que julgar prescindíveis .
66. Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência ou perícia para juntar aos autos
provas que a recorrente deveria ter apresentado; é dizer, “a busca pela verdade material
não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas ”, é ônus do
contribuinte. Principalmente quando o contribuinte não logrou provar o direito vindicado
ao ser intimado, intimada, em manifestação de inconformidade e em recurso voluntário.
67. A autoridade fiscal apurou ainda que a recorrente não ofereceu à tributação parte da
receita financeira; com efeito, glosou proporcionalmente a parcela de IR-fonte na
composição do saldo negativo de IR. Veja-se:
Omissão de Receitas Financeiras
Fl. 8303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
15
62. Quando do batimento do valor de Receita declarada na ECF do ano-calendário
2016 e dos 2 anos anteriores, com os valores de rendimentos tributáveis
informados na DIRF, identificou-se omissão de receitas financeiras, no valor de R$
17.757.984,01 conforme detalhado a seguir.
[...]
63. Observe-se que do valor do rendimento tributável, registrado em DIRF, de R$
293.302.238,09, foi considerado que R$ 17.757.984,01, ou seja 6,0545%, não foi
oferecido à tributação.
Parcelas de Composição do Crédito
64. Com relação às parcelas de composição do crédito, no montante de R$
247.408.553,55, tratam de retenções na fonte e demais compensações, que foram
totalmente validadas quando do confronto com os dados constantes nos sistemas
da RFB (fls. 256/257).
65. Entretanto, considerando que 6,0545% da receita financeira não foi oferecida
à tributação, será realizada uma glosa proporcional de R$ 3.550.129,37 do total
das parcelas referentes ao IRRF, conforme demonstrado a seguir.
[...]
66. Consequentemente, o valor de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2016 a ser reconhecido é de R$ -27.202.024,47, conforme demonstrado
abaixo.
68. A decisão recorrida, novamente, indeferiu o pleito da recorrente por ausência de
prova. Pontuou que “Nesse caso, caberia à pessoa jurídica que faz alegação em benefício
próprio, demonstrar ter incluído os rendimentos respectivos na base tributável. Se isso foi
feito em período posterior, é só nesse momento que o IRRF respectivo poderá ser
utilizado”.
69. Em recurso voluntário, a recorrente retira novamente que se trata de acusação grave
Agente Fiscal executa decorrente de “um trabalho raso e divorciado da verdade material”,
entretanto, como em todo recurso voluntário, não apresentou uma prova para afastar tal
alegação. Limitou-se a alegar “diferença entre DIRF e ECF não é indício de omissão de
receitas”, que em outro processo a autoridade fiscal teria agido de forma diversa. Enfim,
somente alegações, sem apresentar nenhuma prova.
70. Ante a ausência de documentação comprobatória, indefiro o pleito da recorrente.
71. Como dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e
hábeis, eventual equívoco, seja da recorrente ou da fonte pagadora, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos
probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito, tal qual no caso em análise, em que o contribuinte não apresentou
documentação comprobatória dos ajustes na apuração do lucro que impactaram o saldo
negativo.
21.

Em recurso voluntário, dentre outras alegações, a recorrente alega, em síntese,
Inexistência de qualquer “falsidade da declaração” no caso concreto.
22.
Inicialmente, cita os documentos juntados na petição de e-fls. 518/521, da
impugnação, os quais não teriam sido analisados pela decisão recorrida. Vejamos.
Fl. 8304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
16
208. De qualquer modo, a fim de afastar qualquer dúvida acerca da regularidade do
procedimento da Recorrente, foi apresentado, na Impugnação, o lançamento CONTABIL
DA CONTA 6318902 - JUROS S/ ATRASO TRIBUTÁRIO - que demonstra à natureza da
despesa (juros moratórios tributário) e o valor de débito lançado, reforçando a
regularidade da sua dedutibilidade: [...]
209. Além disso, conforme descrito na petição de fls. 518/521, a Recorrente apresentou:
(i) o Razão Contábil - ECD da Conta 6318902 (Doc. 01" anexo àquela petição); (ii)
comprovantes de recolhimentos dos valores ("Doc. 02" anexo àquela petição); e (iii)
planilha
sumarizando
os
documentos
(Doc
Comprobatorios01.zip
-
Planilha
"Juros_tributos_em_atraso”, anexa àquela petição). Referidos documentos demonstram
a redução das Adições dos valores da base de cálculo do IRPJ e comprovam que tais
decorrem do recolhimento de tributo federal em atrasado, mas, inexplicavelmente, não
foram abordados no acórdão recorrido.
23.
A seguir, trechos da petição apresentada em impugnação e a referência aos
elementos probatórios juntados em primeira instância:

A2 (R$ 186.443,53) (juros moratórios sobre atrasado tributário) (itens 23 a 25 do
Despacho Decisório / parágrafos 109 a 114 da Impugnação)
4. Em relação ao item A2 do Despacho Decisório EQAUD IRPJCSLL 8RF no 31.876/2021
(“Despacho Decisório” – juntado às fls. 15 a 31 destes autos)), emitido pela Autoridade
Fiscal, vem a Requerente apresentar (i) o Razão Contábil – ECD da Conta 6318902 (Doc.
01); (ii) comprovantes de recolhimentos dos valores (Doc. 02); e (iii) planilha
sumarizando os documentos ora apresentados (Doc_Comprobatorios01.zip – Planilha
“Juros_tributos_em_atraso”).
5. Referidos documentos demonstram a redução das Adições dos valores da base de
cálculo do IRPJ e comprovam que tais decorrem do recolhimento de tributo federal em
atrasado.

A3 (R$ 9.297.778,11) (ágio rentabilidade futura - goodwill) (itens 26 a 28 do
Despacho Decisório – parágrafos 115 a 118 da Impugnação)
6. Em relação ao item A3 do Despacho Decisório, vem a Requerente apresentar (i) o Razão
Contábil – ECD da Conta 1338926 (Doc. 03) e (ii) Planilha Excel contendo a composição
dos valores (Doc_Comprobatorios01.zip – Planilha “Amortizacao_dos_agios_2016”), por
meio dos quais é possível verificar todos os registros que resultaram no montante
reduzido das Adições na apuração da base de cálculo do IRPJ.

B2 (R$ 439,49) (reversão de provisões de comissões) (itens 32 e 33 do Despacho
Decisório / parágrafos 120 a 123 da Impugnação)
7. Em relação ao item B2 do Despacho Decisório, vem a Requerente apresentar o Razão
Contábil – ECD da Conta 2150210 (Doc. 04), por meio do qual se comprova a natureza de
provisão da comissão, cujo ajuste deve ser refletido na determinação da base de cálculo
do IRPJ.

B3 (R$ 2.618.100,06) (laudos de descarte) (itens 34 a 38 do Despacho Decisório /
parágrafos 124 a 127 da Impugnação)
8. Em relação ao item B3 do Despacho Decisório, vem a Requerente apresentar os Laudos
de Descarte (Doc. 05), que demonstram que os valores excluídos da base de cálculo do
IRPJ dizem respeito aos descartes autorizados pela RFB nos processos administrativos no
10855.720799/2016-22, 13804.722406/2016-17 e 13804.722407/2016-53.
Fl. 8305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
17

B4 (R$ 425.931,33) (depreciação) (itens 39 e 30 do Despacho Decisório) (parágrafos
128 a 131 da Impugnação)
9. Em relação ao item B4 do Despacho Decisório, vem a Requerente apresentar o Razão
Contábil – ECD das Contas 1322012 e 1323212 (Doc. 06), por meio do qual se comprova a
natureza dos valores excluídos da apuração da base de cálculo do IRPJ, referentes a itens
depreciados.

B5.1 (R$ 5.060.633,80) (juros decorrentes de depósito judicial) (itens 41 a 44 do
Despacho Decisório / parágrafos 132 a 135 da Impugnação)
10. Em relação ao item B5.1 do Despacho Decisório, vem a Requerente apresentar (i)
Razão Contábil – ECD da Conta 3160102 (Doc. 07); (ii) planilha Excel indicando os saldos
dos depósitos e os processos a que se referem (Doc_Comprobatorios01.zip – Planilha
“Deposito_judicial”); bem como (iii) comprovantes e/ou extratos dos depósitos
realizados (Doc. 08).

B5.2.1 (R$ 696.960,27) (juros de repetição de indébito) (itens 46 a 49 do Despacho
Decisório / parágrafos 136 a 150 da Impugnação)
11. Em relação ao item B5.2.1 do Despacho Decisório, vem a Requerente apresentar (i)
Razão Contábil – ECD da Conta 3160102 (vide Doc. 07); (ii) planilha Excel indicando a
composição dos valores de juros de repetição de indébito (Doc_Comprobatorios01.zip –
Planilha “Juros_repeticao”); e (iii) bem como PER/DCOMPs (Doc. 09).

B5.2.2 (R$ 5.590.646,47) (juros de mora) (itens 50 a 53 do Despacho Decisório /
parágrafos 136 a 150 da Impugnação)
12. Em relação ao item B5.2.2 do Despacho Decisório, vem a Requerente apresentar (i)
Razão Contábil – ECD da Conta 3160102 (vide Doc. 07); (ii) contratos de promessa de
compra e venda de imóveis (Doc.
10)
e respectivas planilhas de juros
(Doc_Comprobatorios01.zip – Planilhas “006_contrato_compra_venda_mantecorp” e
“007_contrato_compra_venda_mabesa”), bem como (iii) planilha Excel indicando a
composição dos valores de juros de mora (Doc_Comprobatorios01.zip – Planilha
“Juros_mora”).

B5.2.3 (R$ 122.012.269,84) (correção monetária de ativos financeiros) (itens 54 a 56
do Despacho Decisório / parágrafos 136 a 150 da Impugnação)
13. Em relação ao item B5.2.3 do Despacho Decisório, vem a Requerente apresentar (i)
Razão Contábil – ECD da Conta 3160103 (Doc. 11); e (ii) planilha Excel indicando a
composição dos valores de correção monetário de ativos financeiros
(Doc_Comprobatorios01.zip – Planilha “Ativos_financeiros”).
14. Assim, em face do acima exposto, a Requerente ratifica todas as razões apresentadas
em sua Impugnação, para requerer (i) o reconhecimento de nulidade do Auto de Infração;
(ii) subsidiariamente a remessa dos autos ao E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais; e, caso não seja reconhecida a patente nulidade e os autos não sejam remetidos
ao E. CARF, (iii) o cancelamento do Auto de Infração por esta C. Turma Julgadora.
24.
Cumpre esclarecer que, nos termos do art. 18 da Lei 10.833/2003, com a redação
conferida pela Lei 11.488/2007, a análise da aplicação da multa isolada de 150% limita-se à
verificação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Trata-se de examinar se
as informações prestadas pelo recorrente são sabidamente falsas.
25.
Assim, não se discute nestes autos o direito creditório. Eventual prova não
Fl. 8306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
18
apresentada no processo referente ao crédito (10880.962145/2021-24), mas juntada apenas neste
feito, serve exclusivamente para afastar a pecha de falsidade da declaração, em razão da
preclusão consumada naquele processo.
26.
Ao analisar as provas juntadas em primeira instância, a decisão recorrida pontuou
que a empresa alterou declarações já estabilizadas e transmitiu PER/DComp com créditos sem
qualquer suporte probatório, limitando-se a registros contábeis e planilhas genéricas desprovidas
de documentação comprobatória. Veja-se:
No caso que ora se julga, após ter regularmente apresentado suas declarações, a empresa
autuada realizou uma série de mudanças nelas e transmitiu PER/Dcomp se utilizando de
créditos em relação aos quais não apresentou nem um início de prova. Ao contrário do
que afirma a defesa, registros contábeis desacompanhados de documentação
comprobatória não fazem prova em favor de quem os produziu. A alteração de uma
situação jurídica já estabilizada demanda de quem a realiza prova substancial do seu
direito, mesma exigência que se faz a quem alega a existência de crédito. Mas o fato é
que tanto no curso do procedimento fiscal que verificou a existência do crédito, como no
âmbito do processo administrativo fiscal, a empresa se limitou a apresentar argumentos
genéricos, fazendo referência a planilhas com informações igualmente genéricas e
lançamentos contábeis sem qualquer suporte documental.
27.
A meu ver, ao menos parte dos documentos apresentados pela recorrente em
primeira instância, conforme elencado acima – i) comprovantes de recolhimentos dos valores
(Doc. 02), A2 (R$ 186.443,53); ii) Laudos de Descarte (Doc. 05). B3 (R$ 2.618.100,06); iii)
comprovantes e/ou extratos dos depósitos realizados (Doc. 08), B5.1 (R$ 5.060.633,80); iv)
contratos de promessa de compra e venda de imóveis, B5.2.2 (R$ 5.590.646,47) – merece análise
mais aprofundada, pois, em uma análise superficial, parece conter elementos que podem afastar
a pecha de falsidade.
28.
Conforme me pronunciei nos autos do crédito (10880.962145/2021-24), na mesma
linha da decisão recorrida:
56. Até mesmo para verificar a aplicabilidade da SC 166/2017, torna-se indispensável
analisar a documentação comprobatória das ações judiciais, dos depósitos judiciais, do
teor das decisões, em suma, de um conjunto de elementos que permitam aferir a efetiva
existência e extensão do direito alegado.
29.
Nos documentos apresentado em primeira instância, nota-se depósitos efetuados
nos anos-calendários 2010, 2012, 2017, 2018; enfim, antes e após o período do direito creditório
pleiteado. Apresenta ainda laudos e contratos.
30.

Como observou a recorrente em seu recurso voluntário: é “inegável que o intuito
da multa qualificada ora em discussão é punir aqueles contribuintes que agem de má-fé, com o
objetivo criminoso de lesar o Fisco a partir da alteração da realidade dos fatos, com viés
sonegatório”.
31.
Para certificar-se da conduta da recorrente e das provas juntadas aos autos,
entendo que, nessa fase processual, o melhor caminho é converter o processo em diligência para
a Receita Federal analisar se, pelo menos parte, dos documentos apresentados em primeira
instância se relacionam ao direito creditório pleiteado. A análise, após detalhamento do
Fl. 8307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.217 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.738942/2022-06
19
contribuinte, deverá verificar se a documentação guarda pertinência com o crédito postulado,
com vistas a eliminar a pecha de falsidade.

Conclusão
32.
Diante das razões acima expostas, voto por converter o julgamento em diligência
para que a Receita Federal adote as seguintes providências:
i) intimar a recorrente para demonstrar, de forma detalhada, que as provas apresentadas em
relação aos itens abaixo – depósitos judiciais, por exemplo, – guardam pertinência com o crédito
pleiteado. Cabe à recorrente estabelecer a correlação entre cada prova, a correspondente
alteração na contabilidade e o direito creditório alegado, quanto aos documentos referenciados da
petição juntada às e-fls. 518-521, a saber:
i.a) comprovantes de recolhimentos dos valores (Doc. 02), A2 (R$ 186.443,53);
i.b) Laudos de Descarte (Doc. 05), B3 (R$ 2.618.100,06);
i.c) comprovantes e/ou extratos dos depósitos realizados (Doc. 08), B5.1 (R$
5.060.633,80);
i.d) contratos de promessa de compra e venda de imóveis, B5.2.2 (R$ 5.590.646,47);
ii) analisar as provas e as explicações e/ou correlações apresentadas pela recorrente, conforme o
item anterior, e emitir Relatório de Diligência;
iii) dar ciência à recorrente do Relatório de Diligência para que se manifeste no prazo de trinta
dias;
iv) devolver os autos ao CARF para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 8308
DF CARF MF
Original